Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1008644-63.2022.8.11.0000
Impetrante: ISABEL SILVEIRA DA SILVA
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ISABEL SILVEIRA DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da sua não nomeação no cargo para o qual restou classificado em concurso público.
A Impetrante sustenta que se classificou na 5a (quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer (Edital no 001/2017), para o cargo de Professora da Educação Básica – Língua Portuguesa – para o provimento de vaga no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para qual foram ofertadas 03 (três) vagas.
Argumenta que já foram convocados todos os candidatos, porém, 1 (um) candidato não tomou posse.
Alega que nas atribuições de aulas do ano de 2022 foi constatado mais de 16 (dezesseis) vagas puras ou livres destinados a professores concursado. A abertura das atribuições de aula do ano letivo de 2022 aos servidores efetivos se efetivou conforme a instrução normativa n° 014/2021/SEDUC/MT (doc. 10) e todo o processo está disponibilizado no site do órgão responsável. Porém, no município de Bom Jesus do Araguaia/MT fora atribuído apenas 3 (três) professores efetivos de língua português, portanto, há vagas que devem ser preenchidas pelos candidatos que foram classificados no certame.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Língua Portuguesa – Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" , o que não é o caso dos autos.
Depreende-se que o impetrante logrou êxito em se classificar na 5a colocação para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para o qual foram ofertadas 3 vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas e/ou formação de cadastro reserva de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VISLUMBRADOS. 1. Não obstante a existência de cargos vagos no Município de Porto Alegre, o Edital do concurso público no qual a agravante foi aprovada (Edital 130/2015) e previu somente 03 vagas, restando a autora classificada em 295o. 2. Nesse sentido, importa observar que não se confere direito líquido e certo aos candidatos que obtêm aprovação fora do número de vagas e/ou formação de cadastro reserva de vagas junto à Administração Pública Municipal, apenas expectativa de direito subjetivo à nomeação ao respectivo cargo que obteve aprovação - durante o prazo de validade do concurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 71009411190, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 31-08-2020)
Impende ressaltar que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame (em razão de aposentadoria e exoneração/demissão de servidor), não impõe à Administração Pública o dever de preenchê-las, pois, se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.
Destarte, não vislumbro o fumus boni iuris a justificar a concessão da liminar, de modo que eventual direito à nomeação poderá ser reconhecido por ocasião da apreciação do mérito, face a inexistência do risco de ineficácia da medida acaso deferida ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator